Tribunal: TJDFT
Processo: 0724855-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO PELA SOBRINHA. MENOR IMPÚBERE. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELA CÂMARA CRIMINAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DECISÃO MANTIDA.
1 Reeducando ao qual se negou a visitação pela sobrinha com doze anos de idade, em razão da indesejável exposição da menor aos riscos e efeitos deletérios próprios do sistema penitenciário. Segundo a jurisprudência firmada pela Câmara Criminal desta Corte, deve prevalecer o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, que só autoriza a presença de menores no presídio em casos restritos.
2 Agravo na execução penal não provido.